Tribunal: TCU
Processo: 013.071/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 803/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso I; 11 e 43, I, da Lei no 8.443/92 c/c os arts. 143, inciso I, e 197 do Regimento Interno/TCU, e conforme os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM em: a) sobrestar o presente processo, nos termos dos artigos 10, §1o, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 157 e 201, §1o, do RITCU, até que se proceda a abertura do inventário do espólio de Vagner Santos Curi, com a devida nomeação do inventariante; b) sobrestar o TC Processo 003.356/2016-7 , sob a minha relatoria e igualmente pendente da nomeação do inventariante do espólio de Vagner Santos Curi, mas que já houve a condenação do espólio, nos termos dos Acórdão 2374/2018-TCU-Segunda Câmara e 10.933/2018 - 2a Câmara, ambos relatados pelo anterior relator do processo Ministro José Múcio, até que se proceda a abertura do inventário do espólio de Vagner Santos Curi, com a devida nomeação do inventariante; c) encaminhar cópia do presente processo e desta deliberação para a Advocacia-Geral da União para que, querendo, adote procedimentos tendentes à abertura do inventário judicial do espólio de Vagner Santos Curi, informando a este relator no prazo de 90 dias; d) alertar a Secex-TCE sobre o eventual reflexo desta deliberação nos TCs Processo 024.381/2017-9 , Processo 029.338/2017-4 e Processo 016.059/2017-4 , todos sob a relatoria do Ministro Augusto Sherman Cavalcanti e que igualmente tratam da responsabilização do espólio de Vagner Santos Curi. 1. Processo TC- Processo 013.071/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Vagner Santos Curi (CPF XXX.446.878-XX - gestor falecido); Paulo Henrique da Silva Gomes (CPF XXX.466.402-XX); Instituto de Desenvolvimento Social e Meio Ambiente da Amazônia (Idesama), CNPJ 05.346.138/0001-60 1.2. Órgão/Entidade: Município de Salinópolis - PA 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Lucinete dos Santos Tavares (OAB/PA 27449) (peças 38 e 39) 1.7. Determinações: não há.